Tribunal: TJDFT
Processo: 0708166-34.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JURANDIR LEITE DE SÁ e Outro, em face à sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial da ação de imissão na posse proposta por THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO e Outros. Na origem, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES e CARLOS JOSE SOARES ajuizaram ação de imissão na posse em desfavor de JURANDIR LEITE DE SÁ e de MARIA AUXILIADORA LEANDRO LEITE, tendo como objeto o imóvel localizado na QE 40, Rua 20, Lote 27, Polo de modas, Guara II, Brasília – DF, CEP. 71070-400 (ID. 70079490). Requereram a concessão da tutela provisória de urgência para imissão na posse do imóvel. Ao final, pleitearam a confirmação da tutela de urgência e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização pela ocupação do bem, correspondente à taxa de ocupação de 1% do valor da arrematação a partir da data da arrematação até a respectiva desocupação. O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido, condicionando-se à prestação de caução real ou fidejussória (ID. 70079508). Após o regular processamento do feito, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos (ID. 70080172): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para determinar a imissão da posse dos autores no imóvel, apartamento 103. Condeno os réus ao pagamento de indenização por ocupação indevida, correspondente a 1% do valor da arrematação, a contar de 31/03/2021 até a efetiva imissão dos autores na posse do imóvel, conforme requerido na inicial, pedido ‘F’. Condeno os réus, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa em razão da gratuidade.”. A sentença foi complementada pela decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelos requeridos (ID. 70080179). Os réus interpuseram apelação e pugnaram pela concessão do efeito suspensivo ao recurso (ID’s. 70080181 e 70080185). Em suas razões recursais, pleitearam pela distribuição do recurso por dependência à Quinta Turma Cível, a qual julgou um caso de imissão na posse sobre o mesmo imóvel objeto desta demanda, bem como a necessidade de julgamento conjunto desta ação de imissão na posse e a indenizatória por eles ajuizada (autos de n. 0702714-72.2023.8.07.0014). Alegaram que sua posse sobre o imóvel é de boa-fé, por conseguinte fazem jus à indenização pelas benfeitorias realizadas, afastando-se assim, a aplicação da Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Sustentaram ainda que o imóvel objeto da lide constitui bem de família e que a imediata imissão na posse em favor dos autores violaria o devido processo legal. Ao final, requereram a concessão de efeito suspensivo, para evitar a imissão na posse antes da análise do mérito do recurso e do pagamento das benfeitorias realizadas. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No caso em apreço, a sentença confirmou a tutela provisória anteriormente concedida. Desse modo, a apelação não possui o efeito suspensivo automático. No entanto, o § 4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso vertente, em uma análise inicial (primo ictu oculi) dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não se constata a presença dos requisitos para a concessão da medida. Isso porque os autores adquiriram o imóvel em hasta pública e possuem os documentos que comprovam a propriedade do imóvel. Juntaram aos autos a escritura pública de compra e venda de imóvel e alienação fiduciária em garantia decorrente de leilão público realizado nos termos da Lei n. 9.514/1997, bem como a certidão de matrícula do imóvel (ID’s. 70079493/70079494). Ademais, o art. 30 da Lei 9.514/1997 assegura ao adquirente de imóvel em leilão público a imissão na posse do imóvel, senão vejamos: “Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.”. A lei do bem de família não confere proteção a quem não é titular da coisa, cujo domínio é demonstrado pelo registro no cartório de imóveis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preclusa esta decisão, retornem os autos à conclusão. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12